Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723848-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ROSA MARIA CORREIA MARQUES, ROSANGELA CORREIA MARQUES, RUBEM ARAUJO DA CUNHA, TAQUEJI RICARDO ALLAN PONTES KORESSAWA, WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Certifique a Secretaria o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo no recurso extraordinário interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007